Tribunal: TJSP
Processo: 0000507-49.2016.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO – Dúvidas sobre a existência de dolo preexistente – Declarações no sentido de que a proprietária anuiu com a venda de sua casa pela ré, a qual figurava como corretora de imóveis – Fato que afastaria inclusive o ardil necessário à consubstanciação do delito pelo qual processada e condenada - Aplicação do princípio in dubio pro reo – Cabimento – Ausência de provas

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO – Dúvidas sobre a existência de dolo preexistente – Declarações no sentido de que a proprietária anuiu com a venda de sua casa pela ré, a qual figurava como corretora de imóveis – Fato que afastaria inclusive o ardil necessário à consubstanciação do delito pelo qual processada e condenada - Aplicação do princípio in dubio pro reo – Cabimento – Ausência de provas suficientes para a condenação - Recurso defensivo provido, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000507-49.2016.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante CHRISTINE
ARNOLD, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, determinando a expedição de alvará de soltura clausulado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
2
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244
Origem: 1a Vara Judicial/Iguape
Magistrado: Dr. Guilherme Henrique dos Santos Martins
Apelante: CHRISTINE ARNOLD
Apelado: Ministério Público
Voto no 39166
APELAÇÃO ESTELIONATO Dúvidas sobre a existência de
dolo preexistente Declarações no sentido de que a proprietária
anuiu com a venda de sua casa pela ré, a qual figurava como
corretora de imóveis
Fato que afastaria inclusive o ardil
necessário à consubstanciação do delito pelo qual processada e
condenada - Aplicação do princípio in dubio pro reo Cabimento
Ausência de provas suficientes para a condenação - Recurso
defensivo provido, com determinação de expedição de alvará de
soltura clausulado.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CHRISTINE ARNOLD, contra a r. sentença de fls. 428/437, a qual
a condenou, por incursão no art. 171, caput, do Código Penal, à pena
de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 37 dias-multa, no piso.
Consta da denúncia que, em 27 de setembro de
2014, em horário incerto, no estabelecimento “Arnold Imóveis”,
localizado na Avenida Beira Mar, no 12.764, Balneário São Martinho,
na cidade de Ilha Comprida, Comarca de Iguape/SP, a apelante
obteve para si vantagem ilícita, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais), em prejuízo de Maria Antonia dos Santos Moura e
Sebastião Januário de Moura, induzindo-os e mantendo-os em erro,
mediante meio fraudulento.
Segundo foi apurado, à época dos fatos, a
acusada se apresentava ao público em geral como corretora de
imóveis na “Arnold Imóveis”, estabelecimento com sede na Avenida
Beira Mar, no 12.764, Balneário São Martinho, na cidade de Ilha
Comprida/SP. Em data incerta, mas anterior ao dia 27 de setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
3
de 2014, a apelante, em contato com a legítima possuidora
Teresinha de Lourdes Melo, obteve autorização verbal para venda
do lote 26, da quadra “HC”, do loteamento denominado Balneário
Monte Carlo, na cidade de Ilha Comprida.
Assim, em 27 de setembro de 2014, os
interessados na compra do imóvel, Maria Antonia dos Santos Moura
e Sebastião Januário de Moura se dirigiram ao estabelecimento
comercial da acusada. Desse modo, foi exibido o imóvel localizado no
lote 26, da quadra “HC”, do loteamento Balneário Monte Carlo, no
município de Ilha Comprida, pertencente à legítima possuidora
Teresinha de Lourdes Melo. A ré, mediante artifício, disse que
referido imóvel lhe pertencia e que o venderia pelo valor total de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), proposta que foi então
aceita pelas vítimas Maria Antonia dos Santos Moura e Sebastião
Januário de Moura. Em sequência, a apelante e as vítimas assinaram
instrumento particular de compra e venda, tudo a fim de aparentar
normalidade na negociação. As vítimas Maria Antonia dos Santos
Moura e Sebastião Januário de Moura, acreditando que estavam
adquirindo o bem, imediatamente entregaram a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) no mesmo dia, na imobiliária, enquanto o
restante foi depositado em duas parcelas em conta da acusada,
ainda no ano de 2014. Todavia, em 2015, Teresinha, durante vistoria
ao imóvel, descobriu que a apelante havia vendido sua casa, sem sua
autorização, para Maria Antonia dos Santos Moura e Sebastião
Januário de Moura, os quais, neste momento, souberam que haviam
sido enganados. De resto, tem-se que a acusada, mediante artifício
ao se intitular proprietária do referido lote, induziu e manteve as
vítimas Maria Antonia e Sebastião em erro, fazendo-os acreditar
que efetivamente adquiriam tal bem, mediante pagamento do valor
ajustado e assinatura de instrumento particular de compromisso de
compra e venda (fls. 158/160).
Inconformada,
apela
a
acusada.
Sustenta,
preliminarmente, a parcialidade do Juízo sentenciante, o qual
impediu, inclusive, a juntada e produção de provas, bem como a
possibilidade de apresentação de regular resposta à acusação. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
4
mérito, entende por sua absolvição, sob o argumento de atipicidade
da conduta e falta de provas. Assinala a inexistência de dolo na
conduta imputada, não se vislumbrando o intento de causar prejuízo
alheio. Assevera que houve anuência da proprietária Teresinha
quanto à venda de seu imóvel, tendo ela procedido inclusive à
entrega das chaves respectivas. Assinala que referida proprietária
busca, em verdade, por via judicial inadequada, o ressarcimento da
diferença
dos
valores
oriundos
da
referida
transação.
Subsidiariamente, persegue a fixação do regime inicial aberto, com
observância da detração. Busca, ainda, a concessão da liberdade
provisória em seu favor, bem como da gratuidade da justiça; ao
final, prequestiona a matéria (fls. 461/470).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 476/478), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do recurso, a fim de que a ré seja absolvida da presente
imputação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (fls.
498/502).
Relatei.
Anoto,
de
proêmio,
que
as
preliminares
aventadas pela combativa Defesa, mormente no que se refere à
ausência de resposta à acusação, não se sustentam, tendo o
Magistrado singular bem consignado que “(..) a ré foi devidamente
representada por Defensora dativa que apresentou resposta à acusação em
audiência de instrução, debates e julgamento, o que mera leitura do termo
de audiência de fls. 349/350 revela. Inexiste, portanto, nulidade nos autos,
ressaltando-se que o Patrono constituído recebe os autos no estado em que
se encontram. Considerando, ainda, que não fora juntado aos autos no prazo
de dez dias (em curso a partir de 30 de abril de 2019, data da audiência de
instrução realizada) endereço para que a testemunha Enéas pudesse ser
localizada, precluso está seu direito à oitiva de tal testemunha, sendo caso
de encerramento da instrução, conforme já decidido às fls. 349.“ (fls.
389).
Seja
como
for,
tais
preliminares
ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
5
superadas em face do que restará decidido, uma vez que o desfecho
absolutório é medida que se impõe, sendo este inclusive o
entendimento do órgão ministerial, desde a fase de alegações finais
(fls. 396/401, 476/478 e 498/502).
Com efeito, a despeito do registro do boletim de
ocorrência de fls. 04/05, bem como dos documentos a atestar que o
imóvel em baila pertencia à pessoa de Teresinha de Lourdes Melo
(fls. 13, 14/17, 24, 74 e 75), dúvidas remanescem acerca da autoria
e materialidade delitivas quanto ao crime imputado à acusada,
mormente em face da prova oral produzida, inclusive sob os
auspícios judiciais.
Vejamos.
A proprietária Teresinha de Lourdes Melo,
perante a autoridade policial, relatou que adquiriu da anterior
proprietária Maria Luiza Atanazio Buzaide, no ano de 2004, o lote
no 26, localizado na quadra “HC”, no Balneário Monte Carlo, o qual se
situa na Rua Caldas da Rainha, no 080. Ressaltou que procedeu ao
pagamento de todas as prestações relativas ao imóvel, recebendo,
então, recibo de quitação. Salientou que, posteriormente, em
referido lote, construiu uma casa, na qual não chegou a residir.
Disse que, em certa oportunidade, salvo engano em março ou abril
de 2014, encontrava-se em seu comércio quando ali compareceu a
corretora de imóveis Christine Arnold, ora ré. Relatou que ela
buscava adquirir alguns produtos em seu comércio, oportunidade em
que comentou com ela que tinha intenção de vender seu imóvel.
Salientou que, em referida conversa, a acusada mencionou que se
soubesse de algum interessado, comunicaria a ela. Disse, todavia,
que se tratou apenas de uma conversa e que não formalizou qualquer
autorização. Relatou, contudo, que, em setembro de 2014,
encontrava-se na casa em que residia, quando ali chegou um casal,
solicitando para que ela providenciasse a religação do fornecimento
de água em seu imóvel localizado na Rua Caldas da Rainha, o que lhe
causou estranheza. Disse que perguntou a referido casal a razão do
pedido, momento em que tais indivíduos afirmaram que o haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
6
adquirido por intermédio da ré. Relatou que, então, entrou em
contato com a acusada, ocasião em que ela lhe informou que havia
autorizado que referido casal ficasse alguns dias no imóvel, mas que
eles logo deixariam o local. Esclareceu que a acusada tinha em seu
poder as chaves da casa. Afirmou que permitiu que referido casal
então passasse alguns dias no imóvel, até que conseguissem outro
lugar para ficar. Relatou que certo dia passou pelo imóvel e viu que
ele se encontrava vazio, razão pela qual nele ingressou e o lacrou
com um cadeado. Salientou, todavia, que no mês de agosto de 2015,
ao passar em frente a referido imóvel, percebeu que a mesma
mulher que compunha o casal anterior havia ingressado novamente
no local, razão pela qual registrou o boletim de ocorrência. Disse
ainda que recebeu uma notificação referente à ação proibitória,
proposta provavelmente por referido casal, razão pela qual não mais
pôde se aproximar do imóvel. Sublinhou que nunca autorizou a ré a
vender seu imóvel, não recebendo qualquer valor dela em razão da
transação (fls. 06/08).
Em Juízo, por sua vez, relatou Teresinha que a
ré vendeu sua casa sem sua autorização. Disse que a acusada
frequentava seu estabelecimento comercial e que a conhecia há
bastante tempo. Salientou, todavia, que apenas perguntou à ré, em
uma das ocasiões em que ela esteve em seu comércio, quanto valeria
seu imóvel. Disse que, certa vez, a ré procurou por ela para saber se
o filho da suposta compradora poderia permanecer na residência
dela, já que se encontrava vazia. Salientou que informou à acusada
que não havia nem água e nem luz no imóvel, ocasião em que ela disse
que resolveria o problema. Disse que tal rapaz, pelo que lembra,
ficou no imóvel por cerca de 15 dias, 01 mês. Relatou que após isso a
ré foi presa. Disse que foi até o imóvel, quando então tomou
conhecimento da presença do casal, que relatou ter comprado a
casa. Disse que não conhecia tais pessoas. Relatou que, naquela
ocasião, não mencionaram o valor pelo qual adquiriram o imóvel.
Relatou que recebeu uma notificação, proibindo que ela se
aproximasse do imóvel. Disse que, pelo que sabia, a casa encontra-se
alugada e que não mais recuperou o imóvel. Salientou que, na época,
a casa estava avaliada em R$ 25.000,00, sendo este o prejuízo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
7
ela suportado. Afirmou que não foi procurada por qualquer pessoa
para ter os prejuízos ressarcidos. Consignou que o rapaz que chegou
a morar um tempo em sua casa era o filho do mesmo casal para
quem a ré vendeu o imóvel. Asseverou que não recebeu nenhum valor
ou contraprestação pela venda do imóvel (gravação digital).
Como se vê, há relevantes inconsistências nos
próprios relatos de Teresinha, sobretudo no que diz respeito à
estada de um rapaz em seu imóvel, bem como ao momento em que
tomou conhecimento de que sua propriedade havia sido vendida pela
ré sem, supostamente, sua autorização. Com efeito, em terreno
investigativo, relatou Teresinha que, certo dia, foi procurada pelo
próprio casal em sua casa, solicitando para que houvesse o
religamento da água em seu outro imóvel. Ainda em terreno
investigativo, relatou ela que, após ter contato com o aludido casal,
procurou pela ré, a qual então lhe informou que eles ficariam no
imóvel apenas temporariamente, até encontrarem um local para
ficar. Salientou em referida sede, ademais, que a ré, deveras, tinha
em seu poder as chaves de seu imóvel. Em Juízo, de seu turno,
relatou Teresinha que a própria ré entrou em contato com ela em
momento anterior, pedindo permissão para que um rapaz, filho
deste mesmo casal, pudesse permanecer em seu imóvel, com o que
anuiu, e que só posteriormente, ao passar em frente a sua
propriedade, deparou-se com a presença de referido casal, o qual
então afirmou ter comprado o imóvel em questão.
Outrossim, as demais pessoas ouvidas reforçam
as dúvidas quanto à prática criminosa em apreço.
O ofendido Sebastião Januário de Moura, em
terreno investigativo, relatou que ele e sua esposa Maria Antonia
dos Santos Moura estavam interessados na compra de um lote, em
Ilha Comprida/SP. Disse que então foram até referida localidade,
no ano de 2014, e procuraram pela “Imobiliária Arnold”, onde foram
atendidos por Christine Arnold, ora ré. Relatou que, nessa ocasião, a
acusada afirmou que tinha à venda um terreno localizado na Rua
Caldas da Rainha, no 080, no Balneário Monte Carlo, e que já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
8
nele inclusive uma pequena construção erguida. Relatou que a filha
da ré, Izabella, levou-os até o local em que situado o imóvel e, sendo
do agrado de ambos, retornaram à imobiliária, onde a acusada então
pediu a quantia de R$ 35.000,00, devendo serem pagos R$ 5.000,00
como entrada e o saldo restante em duas parcelas de R$ 15.000,00,
por meio de depósitos em contas da ré. Disse que assim passaram a
morar na casa e que, após certo tempo, compareceu no local a
pessoa de Teresinha de Lourdes Melo pedindo para que eles
desocupassem a casa, uma vez que a acusada não havia repassado a
ela o valor integral da venda. Consignou que explicaram a ela que
eles já haviam pagado todo o valor à ré e que não tinham nenhuma
relação com a falta de repasse. Sublinhou que foi procurado outras
vezes por Teresinha, a qual afirmava que não havia resolvido o
problema com a acusada (fls. 41/42).
No mesmo sentido foram as declarações
prestadas por Maria Antonia dos Santos Moura, perante a
autoridade policial. Asseverou que Teresinha de Lourdes Melo
esteve no imóvel por eles adquirido, pedindo para que o
desocupassem, uma vez que a acusada não havia repassado a ela
todo o valor da venda. Salientou que Teresinha os procurou outras
vezes, momento em que afirmava que não havia sido resolvida a
situação com a ré Christine (fls. 43/44).
Perante a autoridade judicial, uma vez mais,
narraram os ofendidos Sebastião e Maria Antonia, em especial esta,
a dinâmica dos presentes fatos.
Maria Antonia dos Santos Moura relatou que
Teresinha pediu R$ 10.000,00, o que não foi pôde ser pago por eles,
por não possuírem referida quantia. Salientou que, para a compra do
imóvel, fizeram o pagamento para a ré Christine, sendo R$ 5.000,00
de entrada, mais 02 depósitos no valor de R$ 15.000,00, cada,
tendo um desses depósitos sido efetuado na conta da ré (não se
recordava da titularidade da outra conta). Narrou que esteve na
cidade, a passeio, e então foi até a imobiliária da ré. Disse que no
local foi atendida por Izabella, a qual a levou até o imóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
9
questão. Salientou que não chegaram a dizer a quem pertencia o
imóvel. Consignou que a entrada foi dada de forma breve e os
demais depósitos foram feitos dentro de 15 dias, aproximadamente.
Disse que assim que compraram o imóvel, já passaram a morar no
local. Asseverou que o único problema que tiveram foi com a própria
Teresinha, a qual foi até o imóvel, afirmando que não havia recebido
todo o valor. Disse que não tinham a diferença para pagar a ela.
Salientou que a própria Teresinha admitiu que havia autorizado a ré
a vender seu imóvel. Disse não saber se a quantia de R$ 35.000,00
chegou a ser repassada para Teresinha, mas ela falou que havia
faltado a quantia de R$ 10.000,00. Afirmou que sua sobrinha
encontra-se morando no imóvel. Disse não ter recebido qualquer
valor de volta e que nenhum funcionário da imobiliária chegou a falar
com eles. Disse que há um advogado cuidando da questão do imóvel,
mas não sabe qual o andamento. Salientou que Teresinha chegou a
impedir o acesso à casa, colocando um cadeado, quando já moravam
no local. Sublinhou que Teresinha dizia que a ré devia dinheiro a ela
(gravação digital).
De seu turno, Sebastião Januário de Moura
relatou que pagou pelo imóvel. Disse que sua mulher deu R$
5.000,00 de sinal à ré e depositou o restante do valor na conta dela.
Salientou que isso ocorreu por volta de setembro, do ano de 2014.
Afirmou que sua esposa chegou a visitar o imóvel antes da compra.
Disse que a ré afirmou que Teresinha havia autorizado a venda de
seu imóvel. Salientou que, até então, não conhecia nem a ré, nem
Teresinha. Consignou não se recordar se ouviu Teresinha falar que
estava vendendo seu imóvel. Afirmou que seu filho também chegou a
morar no imóvel, a partir do mesmo dia da compra. Pontuou que
tomaram conhecimento da disponibilidade para a venda do imóvel, na
imobiliária. Afirmou que Teresinha chegou a ir uma vez até o imóvel,
quando o trancou com um cadeado. Salientou que foi até a casa dela
e ela entregou as chaves. Disse não saber o porquê ter Teresinha
colocado referido cadeado. Relatou não saber se há algum processo
a discutir a situação do imóvel (gravação digital).
A ré, por sua vez, em solo policial, optou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
10
silêncio (fls. 95). Em Juízo, todavia, admitiu parcela da culpa, por
ter realizado a transação imobiliária. Salientou, contudo, que
Teresinha, a qual conhecia desde o ano de 1986, deixou a casa para
ela vender. Disse que então procedeu à venda para Maria Antonia.
Pontuou que repassou à Teresinha a quantia de R$ 25.000,00,
ficando a dever a ela apenas o valor de R$ 10.000,00. Disse que
conversavam direto por telefone e já tinham ajustado que pagaria a
diferença em janeiro. Salientou, todavia, que sua imobiliária acabou
sendo fechada em dezembro. Sublinhou que houve autorização por
parte de Teresinha. Disse que ela inclusive pagou as contas em
atraso do imóvel e pediu a religação da água, bem como formalizou a
escritura respectiva. Salientou que por conta dessa diferença de
R$ 10.000,00, Teresinha passou a cobrar o valor dos novos donos, já
que ela estava presa. Asseverou que a nova dona inclusive confirmou
tais fatos. Disse que como os novos donos não tinham como assumir
a diferença de valores, Teresinha procurou obter a posse do imóvel
de volta. Asseverou que, em relação a tudo que foi feito, Teresinha
estava a par. Sublinhou que fez negócio com Teresinha e então
vendeu o imóvel. Disse que, se não se engana, fez um recebo com
Teresinha. Salientou que tinha amizade com Teresinha desde o ano
de 1986, e que ela inclusive frequentava sua casa. Salientou que não
aplicou golpe em Teresinha, mas que apenas ficou devendo a ela a
quantia de R$ 10.000,00. Relatou que era dona de imobiliária e isso
acabou gerando vários processos, não sabendo precisar quantos.
Salientou que muita coisa surgiu em razão de estar presa e sua
imobiliária fechada, caso contrário teria resolvido muitos dos casos
(gravação digital).
Pois bem.
Não se questiona a existência de algum conflito
entre Teresinha e os supostos compradores do imóvel em questão,
os quais se qualificam, simultaneamente, como proprietários. De um
lado, afirma Teresinha que não autorizou a venda de seu imóvel e
que tampouco recebeu qualquer valor com referida transação
encabeçada pela ré Christine; do outro, asseveram as vítimas Maria
Antonia e Sebastião que desembolsaram a quantia total de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
11
35.000,00, em favor da ora acusada, no intento de adquirirem o
imóvel em baila, cuja posse, pelo quanto informado, mantêm em seu
poder.
Surgem dúvidas, todavia, quanto à intenção da
ré, quando da presente transação. É certo que os inúmeros
apontamentos criminosos em seu desfavor denotam que vinha ela se
utilizando de seu negócio (imobiliária), para a prática de crimes (de
sua folha de antecedentes é possível extrair a existência de 09
execuções criminais - fls. 161/199). Ocorre que, no caso aqui
analisado, em especial em razão das declarações dos compradores,
também obtidas em terreno judicial, remanescem sérias dúvidas se
agiu a ré, deveras, de forma preordenada, mediante ardil, a fim de
obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Com efeito, a vítima Maria Antonia, que melhor
elucidou os fatos na fase judicial, assim como já havia feito em
terreno investigativo, afirmou que Teresinha, anterior proprietária
do imóvel, dirigiu-se até ela a fim de exigir o pagamento de R$
10.000,00, uma vez que a aqui ré não lhe havia repassado o valor
total da venda. Na mesma toada, a acusada, em seu interrogatório
judicial, asseverou que, com a venda, repassou a quantia de R$
25.000,00 à Teresinha, ficando com um débito de apenas R$
10.000,00, cujo pagamento, conforme por ela alegado, havia sido
ajustado para janeiro, o que acabou não ocorrendo em razão de sua
prisão. A ré, ainda, sublinhou que Teresinha estava a par de toda a
transação por ela efetuada, a sugerir, pois, que Teresinha detinha
conhecimento pleno, inclusive quanto à forma de como a venda
estava sendo realizada.
E,
ainda
que
Teresinha
tenha
negado
o
recebimento de qualquer valor por parte da ré, nas duas fases em
que ouvida, tem-se que seus depoimentos, como já adiantado,
apresentam contradições entre si, inclusive. Ademais, a própria
Teresinha, em terreno investigativo, admitiu que a ré tinha em seu
poder as chaves de seu imóvel, o que não se coaduna, em tese, com
sua versão de que jamais conferiu àquela a autorização de venda. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
12
se mencionar, ainda, que, embora a venda tenha ocorrido por volta
de setembro de 2014, Teresinha só veio a registrar boletim de
ocorrência em 04/08/2015 (fls. 04/05), ou seja, quase 01 ano
depois, tendo os compradores asseverado que passaram a morar no
local logo após a aquisição do imóvel.
Outrossim, como mencionado, os compradores,
em especial Maria Antonia que, como dito, apresentou em Juízo
narrativa mais detalhada dos fatos, asseverou que Teresinha
procurou por eles a fim de exigir o pagamento de R$ 10.000,00, uma
vez que a ré não lhe havia repassado o valor global da venda.
Correspondem esses R$ 10.000,00 justamente à diferença de
valores que a ré admitiu ter deixado de repassar a Teresinha. Se
então Teresinha buscava apenas essa diferença, possível que o valor
de R$ 25.000,00 já tivesse mesmo sido repassado a ela, uma vez
que a venda do imóvel foi pactuada em R$ 35.000,00.
Como se vê, ainda que o negócio realizado não
tenha respeitado, eventualmente, todas as formalidades e
solenidades exigíveis, o conjunto probatório coligido não é
contundente quanto à efetiva ausência de autorização de Teresinha
para que a ré procedesse à venda de seu imóvel. Tampouco, no
presente feito, há elementos o bastante para se concluir que não
houve qualquer repasse de dinheiro àquela e que a suposta diferença
na transferência de valores tenha avançado a esfera criminal.
Tais dúvidas, diante do princípio in dubio pro reo,
pendem em favor da apelante que, em razão da insuficiência de
provas, merece a absolvição. Ressalte-se que a moldura probatória
também não foi apta a demonstrar a plena anuência de Teresinha,
valendo observar que, a todo momento, negou ter autorizado a
transação em comento, bem como ter auferido qualquer quantia em
razão dela.
Nesse sentido já discorreu Guilherme de Souza
Nucci no Código de Processo Penal Comentado, 7a edição, pg. 672:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
13
“Prova
insuficiente
para
a
condenação:
é
outra
consagração do princípio da prevalência do interesse do
réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas
para a formação de seu convencimento, nem pode indicá-
las na fundamentação de sua sentença, o melhor caminho
é a absolvição”.
Na mesma esteira:
“Nunca é demais lembrar que a condenação criminal exige
certeza e, se dúvida houver, só pode ser resolvida em
favor do acusado”. (Apelação Criminal no 895.928-3/9
Rel. Des. Vico Mañas).
“O Direito Penal não opera com conjecturas ou
probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da
culpabilidade,
não
pode
o
Juiz
criminal
proferir
condenação”. (AP. 162.055 TaCrimSP Rel. Goulart
Sobrinho).
Assim, uma vez que as provas produzidas nos
autos não trazem a necessária segurança sobre a responsabilidade
criminal da ré pelo delito de estelionato aqui imputado, menciono
duas máximas a respeito do assunto, já que esgotados os
fundamentos fáticos e jurídicos que lastrearam minha decisão final:
“A sentença pode ser justa ou injusta, porque os homens
necessariamente se equivocam, porém, na dúvida, deve o
prudente magistrado absolver” (Eduardo Couture).
“Se um elemento do processo vos perturba, inquieta e
impede de chegar uma total certeza, numa palavra, se
conservais a dúvida, por mais ligeira, não hesiteis em
absolver, pois é preferível deixar sair em liberdade um
culpado do que castigar um inocente, visto que pouco
importa a opinião pública, porque ninguém tem o direito
de vos pedir contas como magistrado” in Rene Floriot,
Erros Judiciários, Porto, Portugal, 1970.
APELAÇÃO

APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
QUALIFICADA
Prova claudicante
Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
14
princípio in dubio pro reo Necessidade Absolvição
Cabimento As provas, que no início da instrução eram
suficientes para o recebimento da denúncia, não
formaram terreno sólido o suficiente para a edição de
um decreto de rigor, sendo cabível a absolvição

Recurso defensivo provido.

Pela absolvição da ré vem também entendendo
o Parquet, desde as alegações finais, como adiantado. Em suas
contrarrazões, sublinhou o órgão ministerial que “(...) há fundadas
dúvidas acerca da prática delitiva. Isso porque, a versão da ré, de certa
forma, alia-se com a versão das vítimas Maria e Sebastião, de que
Teresinha estava ciente da negociação, tanto que recebeu parte da quantia
entregue pela ré e cobrou a outra quantia das vítimas, que não tiveram
condições de efetuar o pagamento, em evidente conflito com a versão de
Teresinha, de que nada recebeu e não autorizou a venda do imóvel. Logo,
pela ausência de outras provas, há dúvidas acerca da autorização de
Teresinha para a venda do imóvel, se recebeu algo relativo à essa venda, se
cobrou algum valor das vítimas e se, de fato, quer, de todo modo, obter o
seu imóvel.” (fls. 478).
A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
do mesmo modo, consignou que “(...) As alegações da acusada são, de
certa forma plausíveis e verossímeis, confirmadas em parte pela prova.
Conquanto Teresinha tenha informou que a acusada vendeu sua casa sem
sua autorização e que não recebeu nenhum dinheiro dessa operação, o fato
é que a vítima Maria, desmentiu essa versão. Maria disse que foi procurada
por Teresinha cobrando valor de R$ 10.000,00 que seria o que faltava para
pagamento integral do imóvel. Significa dizer que é verossímil a alegação
da ré de que intermediu a venda do imóvel, pagou R$ 25.000,00 a
Teresinha e que ficou devendo R$ 10.000,00 - justamente o valor que
Teresinha tentou receber da vítima Maria. Assim, há dúvida plausível sobre
autorização de Teresinha para venda do imóvel (o que pode ter ocorrido),
se recebeu algo relativo a essa venda (o que também pode ter ocorrido, já
que Teresinha falou para Maria que faltava receber R$ 10.000,00, o que
indica que recebeu boa parcela do dinheiro da venda). É possível, portanto,
que a acusada não tenha tido a intenção de enganar as vítimas, mas sim
intermediar a venda de imóvel de Teresinha, com repasse de dinheiro da
venda a esta, mas não na totalidade. Assim, não restou devidamente
comprovado que a ré teve a intenção de obter vantagem ilícita das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-49.2016.8.26.0244 -Voto no 39166 - JS
15
Portanto, a prova é não é plenamente desfavorável à apelante, havendo
dúvida justificável para se alterar a decisão condenatória, por insuficiência
de provas.” (sic) (fls. 501/502).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para absolver CHRISTINE ARNOLD da imputação que lhe
debita a inicial, neste feito, com fulcro no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Expeça-se, incontinenti, alvará de
soltura clausulado.
EDISON BRANDÃO
Relator